Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Sem embargo ao dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, se o menor já consta de lista de espera e não há notícias de preterição, eventual decisão judicial que despreze a ordem listada de interessados redundará na violação do direito daqueles que aguardam o surgimento de vagas há mais tempo e, talvez, em condições de maior urgência.
2. A análise isolada da questão em favor de um único demandante acaba por violar o princípio da isonomia, fazendo com que decisões judiciais se sobreponham aos critérios administrativos para a distribuição das vagas existentes.
3. Recurso conhecido e não provido.